Tribunal: TJBA
Processo: 8030442-21.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030442-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUSCELITO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALVARO WILAN SANTOS LIMA, ADRIAO BARBOSA FONSECA, ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR, NATALI BRITO ANDRADE IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET/CET). GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. LIMITES DA LRF INAPLICÁVEIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET/CET) para o percentual de 125%, correspondente ao oficialato, bem como ao pagamento das diferenças desde a impetração. O Estado da Bahia impugnou o benefício da gratuidade de justiça e suscitou preliminar de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo Estado; (ii) estabelecer se o policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto imediatamente superior faz jus à incorporação da GCET no percentual de 125%, previsto para o posto de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça porque inexistem elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e o Estado não comprova a capacidade financeira do impetrante, limitando-se a alegações genéricas. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e com ele deve ser apreciada. Reconhece-se que os arts. 102, II, “a” e “b”, 110-D, caput e §1º, e 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 asseguram que os proventos na inatividade compreendam soldo e gratificações incorporáveis, bem como que, ao completar mais de 30 anos de serviço, o policial militar transferido para a reserva remunerada tenha seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. Afirma-se que a GCET/CET constitui gratificação incorporável, nos termos do art. 110-D do Estatuto, devendo integrar os proventos conforme o posto sobre o qual incide o cálculo da remuneração de inatividade. Observa-se que o impetrante foi transferido para a reserva com proventos de 1º Tenente, mas não percebe a GCET no percentual correspondente a esse posto, conforme comprovado nos autos. Aplica-se o entendimento majoritário consolidado na Seção Cível de Direito Público do TJ/BA, segundo o qual a GCET deve ser implementada no percentual previsto para o posto imediatamente superior que serve de base ao cálculo dos proventos, fixado em 125% pela Resolução COPE nº 153/2014. Afasta-se a alegação de violação ao art. 169, §1º, I e II, da CF/1988, pois os limites orçamentários e da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem obstar o cumprimento de direito subjetivo assegurado por lei ao servidor público, conforme jurisprudência do STJ. Determina-se que os efeitos patrimoniais retroajam à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, com pagamento das diferenças pelo regime de precatórios, conforme a tese firmada no Tema 831 da Repercussão Geral, incidindo correção monetária e juros de mora na forma da EC 113/2021 (Taxa Selic), admitida a compensação de valores eventualmente pagos a mesmo título. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET/CET) possui natureza incorporável e deve compor os proventos de inatividade do policial militar. O policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto imediatamente superior faz jus à percepção da GCET no percentual previsto para esse posto. Os limites orçamentários previstos no art. 169 da CF/1988 e na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o direito subjetivo do servidor público à vantagem assegurada por lei. Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais retroagem à data da impetração, observadas as Súmulas 269 e 271 do STF e o regime de precatórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º, I e II; CPC, art. 99, §3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “a” e “b”, 110-B e 110-D, caput e §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 831 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030442-21.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JUSCELITO FERREIRA DOS SANTOS e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05